Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-80.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 1.012, § 3o, DO CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. ALUNA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo ativo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 1.1. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita, e, por conseguinte, o não conhecimento do pleito.

2. O ordenamento jurídico vigente, quer no plano constitucional (artigos 24, XIV, 205 e 208), quer no infraconstitucional (Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 54; Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei n. 9.394/1996 - LDB), preconiza ser a educação direito de todo cidadão e dever do Estado, impondo ao Poder Público, em todas as esferas de governo, a obrigação de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, conferindo à criança especial proteção, em razão da sua inequívoca condição de vulnerabilidade.

3. No âmbito distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho”, quando os “serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados”. (artigo 232, caput, e § 2o).

4. Na hipótese, verifica-se que a própria Administração reconheceu a necessidade de disponibilizar um profissional capacitado para auxiliar a discente, mesmo que não seja de maneira exclusiva, conforme estudo de caso realizado por profissionais especializados da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

5. Correta a r. sentença apelada que impõe ao Distrito Federal a obrigação de fornecer monitor educacional à autora, não exclusivo, como forma de efetivar a garantia constitucional do acesso à educação de qualidade à pessoa com deficiência, de modo a fomentar o seu pleno desenvolvimento intelectual.

6. Recursos conhecidos e não providos.